Tribunal: TJDFT
Processo: 0732996-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0732996-67.2025.8.07.0000 PACIENTE: HUGO CORADO ARAGAO GUERRA IMPETRANTE: GERALDO ANTONIO MARTINS, JOSE RUBENS CABRAL FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados GERALDO ANTONIO MARTINS e JOSE RUBENS CABRAL FILHO em favor de HUGO CORADO ARAGAO GUERRA, que teve a prisão temporária decretada pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, atendendo a pedido da Autoridade Policial da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD/PCDF, que investiga possível organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico interestadual de drogas, com atuação estruturada e permanente no Distrito Federal e em regiões fronteiriças. Em suas razões, os impetrantes questionam a legalidade da prisão. Afirmam que a prisão temporária foi decretada com fundamento em alegações de que o paciente teria papel logístico na organização criminosa e teria pago honorários advocatícios a um suposto membro do grupo, contudo, alegam que i) o pagamento foi feito por laços familiares (primo), sem relação com atividades ilícitas; ii) o paciente colaborou com as investigações, entregando o celular e prestando depoimento; iii) não foram encontradas provas em sua residência ou no celular que o liguem à organização criminosa; e iv) a prisão é desproporcional, fere o princípio da presunção de inocência e causa prejuízos à família, especialmente à filha menor, da qual é o único provedor. Alegam que o decreto prisional não apresenta elemento concreto que justifique a medida extrema e que viola o art. 93, IX, da Constituição, pois carente de fundamentação, e o art. 312 do Código de Processo Penal, que exige prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade da prisão, o que não teria ocorrido no caso concreto, no qual a prisão foi decretada com base em conjecturas, sem proas individualizadas, o que a torna ilegal. Tecem ainda comentários sobre a excepcionalidade da prisão temporária, que somente poderia ser decretada se imprescindível para as investigações, o que não se vislumbraria no caso concreto, e reafirmam que a prisão e ilegal e desproporcional. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, pede a confirmação da ordem, para que seja revogada a prisão temporária. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Contudo, após o exame dos autos, não vislumbro razões suficientes para a concessão da medida requerida, em contraponto ao decreto de prisão temporária do paciente, nesta primeira e sumária apreciação do pedido inicial. A rigor, as circunstâncias descritas nos autos apontam, num exame preliminar, para a adequação do decreto prisional aos ditames legais de regência, à luz do disposto na Lei 7.960/1989, que dispõe sobre a prisão temporária, em decorrência da representação da autoridade policial, no caso, da Polícia Civil do Distrito Federal, fundada na alegação de imprescindibilidade da custódia para as investigações acerca do fato criminoso e nos indícios de autoria do crime de organização criminosa voltada à prática de tráfico interestadual de drogas. Ao contrário do que alega a Defesa, o decreto prisional está muito bem fundamentado e aponta, com objetividade, a necessidade da segregação temporária do paciente e outros investigados nos seguintes termos (id 232101174): A natureza cautelar da temporária, conforme restou decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n. 3.360 e 4.109, impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP). No caso sob exame, o fumus comissi delicti restou caracterizado nas fundadas razões dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, conforme revela os relatórios policiais acostados aos autos, que narram minuciosa investigação conduzida pela PCDF para apurar a conduta de um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, responsável pelo transporte interestadual e difusão de grandes quantidades de entorpecente no Distrito Federal. A integração dos representados com o grupo criminoso ainda é demonstrada pelas diligências de campo, interceptação telefônica e telemática, quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos e prisões em flagrante de pessoas ligadas ao grupo, o que foi descrito nos parágrafos anteriores. O periculum libertatis está contido na imprescindibilidade da prisão para a conclusão das investigações do inquérito, considerando que serão cumpridos mandados de busca e apreensão e há enorme risco de que os representados, que integram o núcleo central do grupo criminoso, altamente organizados e dotados de significativa capilaridade financeira, tentem se ocultar ou impedir o prosseguimento das investigações, mostrando-se, portanto, a prisão temporária como medida necessária para que as diligências sejam integralmente cumpridas, conforme determina a Lei n. 7.960/89 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas se encontra incluído no rol do inciso III (alínea “n”), da Lei n. 7.960/89, o que permite a decretação da prisão temporária. Da mesma forma, o fato de se tratar de crime equiparado a hediondo (art. 2o da Lei 8072/90) também permite a decretação da prisão temporária (art. 2o, §4o, da Lei 8072/90). Assim, presentes o fumus comissi delicti, previsto no inciso III do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, e o periculum libertatis, disciplinado nos incisos I ou II do mesmo diploma legal, admite-se a decretação da prisão temporária. Em arremate, consigne-se que a representação policial está lastreada em elementos de informação novos e contemporâneos, colhidos entre 2022, 2023, 2024 e 2025 no bojo do presente procedimento cautelar, que contou com várias etapas de diligências menos invasivas que possibilitaram um grande avanço na confirmação da prática dos ilícitos. Diante do exposto, entendo que é caso de deferimento da representação policial em relação aos investigados SHARON, THALES, DANILO, THALISSON, LEONARDO, PEDRO HENRIQUE, MATHEUS DINIZ, GERARDO e HUGO CORADO. O envolvimento de cada um deles foi mencionado no início da fundamentação da presente decisão, estando devidamente evidenciado que todos eles possuem funções importantes dentro da organização, seja na parte de logística, transporte, armazenamento, negociação, difusão e operação financeira. Destacou-se ainda o envolvimento pretérito dos representados com atividades ilícitas, inclusive o tráfico de drogas. Cumpre ressaltar que as informações colhidas durante a investigação preliminar indicam que o grupo foi responsável pelo transporte de carregamentos de drogas, tendo havido prisões em flagrante nesse ínterim. Não obstante, continuariam ativos na prática criminosa. Ante o exposto, por estarem preenchidos os requisitos do artigo 1o, incisos I e III, alínea "n", da Lei n. 7.960/89, e do artigo 2o, § 4o, da Lei n. 8072/90, acolho a representação policial e, pelo prazo de 30 (trinta) dias, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de: (...) Há, nos autos n. 0724705-12.2024.8.07.0001, elementos concretos a indicar que o paciente foi identificado como um dos responsáveis pelo apoio logístico e jurídico ao grupo, composto de, ao menos, 09 pessoas. Consta, ainda, que o paciente tem estreita relação com o líder da organização, com quem negociou drogas e armas, conforme revela o relatório da investigação policial (id 2288117010), elaborado a partir da quebra dos sigilos autorizada judicialmente. Além disso, o paciente foi preso em flagrante, no início do ano corrente, transportando drogas, tendo sido liberado na audiência de custódia. Diante da complexidade da investigação, vislumbra-se, neste momento, a necessidade da manutenção da prisão temporária, especialmente diante do risco concreto que a liberdade do paciente representa ao sucesso das investigações, em razão do que foi registrado pela autoridade policial, no documento de id 228811700, p. 18 dos autos n. 0724705-12.2024.8.07.0001: Foram citadas nessa representação diversas prisões em flagrante e apreensões de drogas vinculadas aos investigados, os quais, em liberdade, retomam a traficância. Observa-se em relação aos investigados que eles fazem do tráfico de drogas sua fonte de renda, meio de vida. Lado outro, as medidas de contravigilância adotadas pelos investigados, e.g. constantes trocas de terminais telefônicos e comunicação através de aplicativos com conteúdo não interceptável, denotam o intuito de manter ocultas do monitoramento policial suas ações criminosas. O cenário posto demanda rígida atuação estatal. Chegado o momento de passar à fase ostensiva da atuação policial, torna-se indispensável a decretação da prisão cautelar dos investigados. A prisão temporária se mostra adequada à gravidade concreta dos crimes em investigação, delitos equiparados a hediondo, somados aos indicativos de porte de numerosas armas de fogo. A efetividade da persecução criminal será resguardada com a coleta eficaz de novos elementos informativos a se realizar em condições seguras, ou seja, após a decretação da prisão cautelar dos representados. No atual estágio, o avanço da apuração somente é possível com a segregação cautelar dos membros da associação criminosa, os quais serão impedidos de criar versões, de destruir/ocultar elementos de prova, de interferir nas oitivas de testemunhas, e nas demais medidas investigativas. Registre-se, por fim, que o Juízo de origem já promoveu o reexame da prisão dos investigados, concluindo por sua manutenção, conforme consta em id 245844921 dos autos n. 0723650-26.2024.8.07.0001. Desse modo, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, tenho por recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, tendo em vista que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sem prejuízo de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator